Tribunal: TJBA
Processo: 8053522-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053522-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIBA COMERCIAL AGRICOLA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
DAGOBERTO MARIANO BERNARDI, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA

AGRAVADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
CELSO UMBERTO LUCHESI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE VOTO DIVERGENTE. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE IMPROPRIEDADE MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a competência da Comarca de São Paulo para processar e julgar a ação, diante da cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, resultando na extinção do feito na origem.

2. A parte embargante alegou omissão por ausência de juntada do voto vencido e pleiteou a correção da impropriedade material relativa à extinção do processo.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissão relevante no acórdão por ausência de juntada do voto vencido; e (ii) se é cabível a correção da redação do acórdão, especificamente quanto à indicação de extinção do feito, a fim de evitar interpretações equivocadas quanto à continuidade do processo na comarca competente.

III. Razões de decidir:

4. A alegação de omissão pela não juntada do voto vencido não merece acolhimento, uma vez que a divergência foi apresentada oralmente em sessão e não foi formalizada por escrito, o que inviabiliza sua juntada autônoma aos autos, nos termos do art. 941, § 3.º, do CPC.

5. Observa-se impropriedade material na redação do acórdão, na medida em que a decisão de origem não determinou o arquivamento do feito, mas apenas o reconhecimento da incompetência e remessa à comarca de São Paulo, sendo necessária a adequação da ementa e do voto para refletir com precisão o conteúdo decisório e evitar interpretações equivocadas.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração parcialmente acolhidos
, unicamente para correção de erro material quanto à extinção do feito, mantendo-se incólume o mérito do julgamento quanto à validade da cláusula de eleição de foro.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de juntada do voto vencido proferido oralmente em sessão não configura omissão, quando inexistente versão escrita. 2. É cabível a correção do acórdão para adequação da redação a fim de refletir corretamente a decisão de origem e evitar interpretações equivocadas sobre o arquivamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 1.º; 941, § 3.º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.978.404/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2.ª Turma, j. 08.11.2022; AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 10.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8053522-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes DAIBA COMERCIAL AGRICOLA LTDA e outros (4) e como embargada SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e acolher, parcialmente, os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13